Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), regulado pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o candidato pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão acompanhado o histórico escolar, em substituição ao diploma exigido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, sem que isso justifique a sua eliminação do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito líquido e certo à admissão no curso de formação de praças está demonstrado, quando o candidato comprova, por meio de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado do histórico escolar emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, a conclusão a graduação superior antes da data da convocação, ainda que o diploma não tenha sido formalmente expedido pelo órgão competente.
4. A demora na emissão do diploma pela instituição de ensino não pode ser imputada ao candidato. E sua exigência inflexível pela administração fere o princípio da proporcionalidade, considerado o fim almejado com a apresentação dessa comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
1. O candidato aprovado em concurso público pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão acompanhado do histórico escolar, quando a expedição do diploma continua pendente pela instituição superior pela sua emissão. Fere o princípio da proporcionalidade a exigência inflexível do diploma, se considerada sua finalidade de comprovar a graduação superior para participar em concurso público.”
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.766.030/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 16/11/2018; AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 1973252, 0715368-45.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; Acórdão 2003075, 0712952-07.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 928402, 20140111118064RMO, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2016, publicado no DJe: 14/04/2016.